Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. VENDA CASADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há elementos que apontem a ocorrência da venda casada, ou que a parte autora foi coagida a contratar a garantia estendida.
2. Em suas razões recursais, requer: a) a inversão do ônus da prova, a fim de que o recorrido junte aos autos o contrato de seguro de garantia estendida com a assinatura do recorrente; b) a reforma da sentença, para que seja reconhecida a existência de venda casada, condenando o recorrido à repetição do indébito em dobro, equivalente a R$ 619,10 (seiscentos e dezenove reais e dez centavos); c) a condenação do recorrido por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d) que o recorrido seja condenado a arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas recolhidas (IDs 58900661 a 58900664). Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 58900672).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Sustenta o recorrente ter ocorrido inserção indevida de seguro de garantia estendida ao adquirir aparelho de ar-condicionado junto ao recorrido. Alega que tal prática elevou o custo do bem adquirido de R$ 2.029,00 para R$ 2.338,55. Narra, ainda, que lhe foi passada a informação de que o ar condicionado seria R$ 2.338,55 e que, depois de efetuar o pagamento, foi abordado pelo vendedor, que afirmou “tenho uma novidade, em razão da parceria entre o Carrefour e a Fabricante (Philco), o senhor ganhou de cortesia a garantia do produto até 2.028, demonstrando ainda, o número da Central de Atendimento, caso fosse necessário acionar o seguro” e que somente tomou conhecimento dos valores da nota fiscal e da contratação do seguro após chegar em sua residência.
6. A prática denominada “venda casada” consiste em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que usualmente é vendido separado, de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade. Tal conduta é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, por ser considerada abusiva (art. 39, inciso I, do CDC). Todavia, em que pese seja aplicável o CDC à relação estabelecida entre as partes, não se exime o autor de comprovar os fatos capazes de constituir o direito pleiteado, consoante art. 373 do CPC.
7. No caso em tela, as provas documentais juntadas aos autos não comprovam a ausência de informação adequada nem a existência de vício de consentimento por ocasião da contratação do seguro de garantia estendida aptas a configurar a prática abusiva da venda casada e, por conseguinte, ensejar a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Com efeito, no ato da compra, foi entregue ao recorrente a nota fiscal de ID 58896330, acompanhada de seu documento auxiliar (ID 58896331), bem como do contrato de ID 58896333, os quais dispõem, de forma clara, os valores individualizados do aparelho de ar-condicionado e do seu seguro, com os respectivos termos, em observância ao disposto no art. 50 do CDC. Desta feita, verifica-se que tais documentos não são suficientes para comprovar os eventos descritos na petição inicial.
8. O dever de indenizar pressupõe uma conduta ilícita. Logo, tendo em vista que no presente caso não restou comprovada a ilegalidade, não há que ser acolhido pedido de indenização por danos extrapatrimoniais (art. 186 do Código Civil).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.